Tribunal: TJDFT
Processo: 0749935-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA NO REGIME SEMIABERTO. LEGALIDADE DO ATO. NEGATIVA DE PRISÃO DOMICILIAR OU DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CUMPRIMENTO DA PENA BASEADA NO RISCO DA PANDEMIA COVID-19. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente condenado a cinco anos e quatro meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais multa, por infringir o artigo 157, § 2o, combinado com o 29, ambos do Código Penal. Após o trânsito em julgado definitivo, determinou-se a expedição de mandado de prisão para o regular cumprimento da pena, negando-se a prisão domiciliar ou a suspensão temporária da execução baseada no risco da pandemia Covid-19.

2 O Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62, recomendado a concessão de prisão domiciliar a todas as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução. Aqui, o paciente foi condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça, condição que não se amolda à terceira hipótese estabelecida no Pedido de Providências 7891-31/2018 da VEP. Ressalta-se que as possibilidades de contaminação pelo novo coronavírus fora das grades, em meio domiciliar, não é muito diversa da realidade vivenciada nos presídios, de sorte que a medida postulada pelo paciente não tem a eficácia desejada de evitar o contágio pela terrível doença.

3 A administração do Tribunal e da VEP, do Sistema Penitenciário e do Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para evitar a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal, para preservar a saúde da população carcerária. Neste caso, o paciente é um jovem com vinte e seis anos de idade e não há notícias de comorbidades ou que faça parte de grupo de risco ao coronavírus. Assim, não há constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena decorrente do trânsito em julgado da sentença condenatória.

4 Ordem denegada.